Tribunal: TJDFT
Processo: 0016431-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. artigo 40 c/c artigo 40-A, §1o e artigo 60, caput, da Lei no 9.605/1998. Preliminar de incompetência REJEITADA. Área de proteção de manancial. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE LOCAL. competência da justiça local. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. erro sobre a ilicitude do fato e erro de tipo NÃO VERIFICADO. DUPLA PUNIÇÃO. PELO MESMO NÃO CONFIGURADO. FATOS DIVERSOS. valor da reparação mínima PREVISTA na lei no 9.605/1998. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, ante a preponderância do interesse local. Embora os crimes ambientais tenham sido praticados em área inserida na APA da Bacia do Rio Descoberto – Unidade de Conservação de Uso Sustentável, criada por Decreto Federal, o que indicaria a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente ação penal, há evidente interesse do Distrito Federal na preservação da área que fornece água para parte considerável da população local.
2. O conjunto probatório é robusto e harmônico quanto à materialidade delitiva, notadamente pela prova pericial que atestou o dano ambiental causado pelas construções, o que torna inviável a alegação da Defesa de absolvição por ausência de materialidade.
3. Inviável a alegação de atipicidade da conduta, pois não procede a alegação de que o reservatório de água foi regularizado posteriormente na SEAGRI/DF, haja vista que os documentos juntados pela Defesa referem-se a requerimento de solicitação de regularização da área.
4. O desconhecimento da lei é inescusável e a alegação de que o réu desconhecia a ilicitude de realizar obras no local não é crível.
5. Inviável a alegação de dupla punição pelo mesmo fato quando as condenações ocorreram por fatos diversos devidamente individualizados e tipificados na sentença condenatória.
6. A fixação do valor mínimo para a reparação do dano ambiental encontra-se prevista na Lei no 9.605/1998.
7. Ante a inexistência de condenação penal na Folha de Antecedentes do réu, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes.
8. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente com o afastamento dos antecedentes, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos.
9. Inviável a execução imediata da pena restritiva de direitos.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.